Tribunal: TJSP
Processo: 0096317-80.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000522067

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0096317-80.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MICHAEL VICTOR DE ANDRADE e GUILHERME NUNES DE ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por GUILHERME NUNES DE
ALMEIDA e MICHAEL VICTOR DE ANDRADE, ambos qualificados nos autos,
para: a)- reduzir a fração de aumento pelo concurso formal entre os crimes de
roubo de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão e, 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o,
II e V (duas vezes), c.c. art. 70; e, b)- afastar a causa de aumento de pena prevista
no § 1o, do art. 158, reduzindo as penas do crime de extorsão qualificada para 06
(seis) anos de reclusão e, 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 158, § 3o, todos
c.c. art. 65, I, que, na forma do art. 69, todos do Código Penal, totalizam 12 (doze)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão e, 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor diário
mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39022
APELAÇÃO CRIMINAL No 0096317-80.2018.8.26.0050
APELANTES: GUILHERME NUNES DE ALMEIDA
MICHAEL VICTOR DE ANDRADE
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 4a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que GUILHERME
NUNES DE ALMEIDA e MICHAEL VICTOR DE ANDRADE
foram denunciados perante o Juízo de Direito da 4a Vara Criminal do
Foro Central desta Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0096317-80.2018.8.26.0050, controle no 2152/18, ambos por infração
ao art. 157, § 2o, II e V (duas vezes), c.c. art. 70; e art. 158, §§ 1o e
3o (duas vezes), c.c. art. 70; todos na forma do art. 69; e, ao final, foram
condenados às penas iguais de 05 anos e 06 meses de reclusão e,
13 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, II e V (duas vezes), que, na
forma do art. 70, resultaram em 07 anos e 04 meses de reclusão e,
17 dias-multa; 08 anos de reclusão e, 13 dias-multa, por infração ao
art. 158, §§ 1o e 3o (vítima Henrique), todos c.c. art. 65, I, que, na forma
do art. 69, resultaram em 15 anos e 04 meses de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
inicial fechado e, 30 dias-multa, no valor diário mínimo; sendo ambos
absolvidos do crime previsto no art. 158, §§ 1o e 3o (vítima Herica),
todos do Código Penal, com fulcro no art. 387, VII, do Código de
Processo Penal (fls. 246/261).
Inconformados, GUILHERME e MICHAEL interpuseram
Apelações (fls. 262 e 283).
Os recursos foram recebidos (fls. 296).
Os Apelantes pugnam, em suas Razões, pela absolvição dos
crimes por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, a elevação
mínima de 1/3 em razão das causas de aumento de pena dos crimes de
roubo; o afastamento da causa de aumento de pena da comparsaria e da
circunstância qualificadora da restrição da liberdade das vítimas do
crime de extorsão, eis que caracterizado o bis in idem com as majorantes
dos crimes de roubo; o reconhecimento da continuidade delitiva entre
todos os crimes; e, o abrandamento do regime prisional; e, ainda,
- GUILHERME, o afastamento da causa de aumento de pena da
restrição da liberdade das vítimas, nos crimes de roubo, eis que durou
apenas o tempo necessário para consumação do crime; e,
- MICHAEL, o reconhecimento da desistência voluntária, pois
devolveu o cartão bancário e deu R$ 10,00 para as vítimas pagarem o
metrô (fls. 283/295 e 325/336).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de Contrarrazões,
opinou pelo não provimento dos apelos (fls. 304/310 e 342/347).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer, pugnando pelo parcial provimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
recursos, para que o acréscimo pelas causas de aumento de pena do
crime de roubo seja reduzido ao mínimo legal de 1/3 (fls. 357/361).
O Patrono constituído por MICHAEL opôs-se ao
julgamento virtual, aduzindo que pretende valer-se da sustentação
oral (fls. 364).
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 14 de
outubro de 2018, por volta de 23h12min, nesta cidade e Comarca de
São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram,
para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro
de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o veículo
Ford/Ka, placas EJL-3504, documentos, carteira, cartão bancário,
01 aparelho celular Samsung, R$ 180,00 em espécie, 01 boné, e
01 jaqueta, pertencentes à vítima Henrique Santos Ferreira; e
01 aparelho celular Samsung, pertencente à vítima Herica; e, ainda,
porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em
concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade
das vítimas, com o intuito de obter vantagem indevida, obrigando
Henrique a fornecer a senha do cartão subtraído.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Auto de
Prisão em Flagrante Delito (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 12/16),
Autos de Exibição e Apreensão (fls. 17/19), de Reconhecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Pessoais (fls. 20/21), bem como pelas demais provas produzidas
nos autos.
Quanto à autoria, GUILHERME e MICHAEL, na fase
inquisitorial, permaneceram em silêncio (fls. 09/10).
Em Juízo, GUILHERME novamente optou pelo silêncio
(gravação audiovisual nos autos).
MICHAEL narrou que estava com GUILHERME,
bateram no vidro do veículo, passou uma viatura policial, com isso,
mandou que as vítimas ficassem no veículo. GUILHERME foi
dirigindo. Ficaram com as vítimas cerca de 20 minutos. Exigiu o
aparelho celular e a jaqueta da vítima masculina. Ela falou que não tinha
dinheiro no cartão, então, devolveu o cartão. Ficou com o telefone
celular. Soltaram os dois em uma avenida, o celular da moça ficou no
veículo. Cerca de uma hora depois foram parados pelos policiais. A
arma de fogo era um simulacro, apontou para as vítimas quando bateu
no vidro do veículo. Não precisava roubar, foi pela “emoção” (gravação
audiovisual nos autos).
As testemunhas arroladas pela Defesa de MICHAEL, João
Gonsalo Sousa da Silva e Maria Márcia Rodrigues dos Santos não
presenciaram os fatos, mas apenas atestaram a idoneidade deste
Apelante (gravação audiovisual nos autos).
A vítima Henrique reconheceu MICHAEL em Juízo como
autor dos crimes. Estava com sua namorada Herica e, quando parou para
ela descer, foram abordados por duas pessoas, que mandaram descer do
veículo. MICHAEL ficou com a arma apontada, enquanto o outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dirigia. Não conseguiu ver este. MICHAEL começou a perguntar onde
morava, exigiu suas coisas, viu que ele tinha cartão de crédito e exigiu
senha. Queria ir sacar dinheiro, mas disse que não tinha dinheiro no
banco. Eles desistiram do saque. Deu a senha do banco, mas eles não
fizeram saques. Recuperou o veículo e o aparelho celular de Herica.
Ficaram mais de meia hora com eles circulando pela região. A Polícia
achou seu carro antes de conseguir noticiar o roubo, ligaram para
sua mãe. Reconheceu a pessoa com certeza na Delegacia de Polícia
também. Eles largaram os dois na rua com R$ 10,00 para pegarem metrô
(fls. 08 e gravação audiovisual nos autos).
A vítima Herica reconheceu os Apelantes sob o crivo do
contraditório e descreveu o crime como Henrique. Disse que recuperou
seu aparelho celular. Não tinha cartão, exigiram para seu namorado, mas
ele disse que não tinha dinheiro e eles não pararam em caixa eletrônico.
O veículo foi localizado cerca de uma hora depois que eles foram
largados na rua. GUILHERME que dirigia o veículo. Ficou no banco
de trás. Ficaram andando por cerca de meia hora (fls. 07 e gravação
audiovisual nos autos).
O policial militar Luiz Henrique Siqueira, reconhecendo
os Apelantes em audiência, disse que os abordou com mais três
pessoas em um Honda/Civic. A chave do carro Ford estava com
GUILHERME. No veículo tinha um simulacro de arma de fogo e um
aparelho celular. Perguntaram de quem era o celular e o simulacro,
todos negaram a posse. No celular tinha a foto de uma moça e um
contato “sogra”, entraram em contato com tal pessoa e conseguiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
saber do roubo, que tinham sido reféns e obrigados a dar senhas de
cartões. GUILHERME confessou que tinham feito o roubo,
indicando onde estava o veículo subtraído, esclarecendo que o
aparelho celular era da vítima mulher. Foi até o local indicado por
GUILHERME e encontrou o veículo Ford/Ka. As vítimas
tratavam-se de um casal. Na Delegacia de Polícia, ambos
reconheceram os Apelantes como autores dos crimes. As vítimas
tiveram os bens subtraídos. MICHAEL negou, mas a vítima falou que
ele quem estava com a arma e era o mais violento (fls. 03 e gravação
audiovisual nos autos).
Suas palavras foram integralmente ratificadas pelo seu
colega de farda, o policial militar Paulo Henrique do Prado, que
também reconheceu os Apelantes em audiência e acrescentou que eles
estavam no Honda/Civic parados “no meio do nada”, com mais duas
pessoas (fls. 04 e gravação audiovisual nos autos).
Não há nos autos o menor indício de que os policiais e as
vítimas tenham se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes, crimes
de que os sabem inocentes; nenhum motivo restou comprovado a permitir
tal conclusão, devendo ser afastada a ideia de imputação malévola.
Os crimes restaram comprovados nos autos, na medida em
que os Apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, sendo que, munidos
de simulacro de arma de fogo, abordaram o casal e ordenaram que
passassem para o banco de trás, exigindo a entrega do aparelho celular e
demais pertences, além de obrigar Henrique a entregar a senha de sua
conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Os crimes ocorreram mediante comparsaria e restrição da
liberdade das vítimas por cerca de meia hora, tempo juridicamente
relevante, fazendo incidir as majorantes dos crimes de roubo e a
qualificadora do crime de extorsão, não havendo que se falar em
afastamento por bis in idem, nos termos já decidido pelo Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
ROUBO
MAJORADO
E
EXTORSÃO.
(...).
MAJORAÇÃO
PELA
RESTRIÇÃO
À
LIBERDADE DA VÍTIMA. 'BIS IN IDEM'. INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE
PENA.
(...).
'HABEAS
CORPUS'
PARCIALMENTE
CONCEDIDO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal entende que incorre nas penas dos crimes de
roubo e extorsão, em concurso material, o agente que, ao roubar
bens da vítima, a obriga a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Não
há falar em 'bis in idem' no reconhecimento da agravante do roubo
de restrição à liberdade da vítima, porque houve duas condutas
autônomas, em momentos distintos, não se confundindo o roubo
majorado com a conduta delituosa de extorsão posteriormente
cometida. 6. (...). 7. 'Habeas corpus' parcialmente concedido para,
mantida a condenação, reformar o acórdão impugnado, a fim de
reduzir a pena imposta ao Paciente pelo crime de roubo para
06 anos de reclusão e 14 dias-multa.”
(HC no 169.566/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, j. 08.05.2012, DJe 21.05.2012).
No entanto, em razão da causa de aumento de pena
decorrente do concurso de agentes estar prevista no § 1o, do art. 158, do
Código Penal, e a forma qualificada do crime pela restrição da liberdade
da vítima no § 3o, mostra-se incompatível a aplicação cumulativa, assim,
tomando por base a mesma fundamentação utilizada para o afastamento
da causa de aumento de pena do repouso noturno no caso de furto
qualificado, ou das causas de aumento de pena do roubo em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
crime de latrocínio, deve ser mantida a forma qualificada.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA
(...). Absolvição. Autoria e materialidade bem delineadas. (...).
Afastamento das causas de aumento do CP, art. 158, § 1o, porque
incompatíveis
com
a
extorsão
qualificada.
Alijamento
do
recrudescimento operado nas iniciais. Intocado o aumento pelas
majorantes do roubo. Sanções readequadas. Manutenção do regime
fechado. Provimento parcial.”
(Apelação
Criminal
no
0097638-63.2012.8.26.0050
-
Relator
Des.
EDUARDO
ABDALLA
-
Segunda
Câmara
Criminal
Extraordinária - j. 15.03.2016).
“Apelações criminais - Crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3o,
CP) - (...) - Decisão condenatória mantida, porque editada com base
em convincente acervo probatório - Penas - Necessidade de reparo -
Afastada a majoração pelas causas de aumento previstas no
§ 1o do art. 158, porque incompatíveis com o tipo penal contido no
§ 3o do mesmo artigo - Aplicada a diminuição da pena pela
confissão - Regime prisional mantido - Recursos parcialmente
providos." (Apelação Criminal no 0025313-56.2013.8.26.0050 -
Relator Des. MOREIRA DA SILVA - Décima Terceira Câmara de
Direito Criminal - j. 10.12.2015).
Também não houve desistência voluntária, eis que todos os
crimes se consumaram, principalmente a extorsão, que é de mera
conduta formal (não exige o resultado naturalístico consistente na
redução do patrimônio da vítima), bastando a exigência da entrega da
senha do cartão bancário, mediante grave ameaça, que foi fornecida pela
vítima Henrique, não sendo necessário, portanto, que os Apelantes
sacassem dinheiro de sua conta bancária para consumação do crime. Os
roubos também consumaram com a mudança de posse dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
mediante grave ameaça.
Quanto às penas, na primeira fase, as básicas foram
aplicadas no mínimo legal de 04 anos de reclusão e, 10 dias-multa, para
o crime de roubo; e, 06 anos de reclusão e, 10 dias-multa, para o crime
de extorsão qualificada.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante
da maioridade relativa em favor dos Apelantes, sem reflexo nas penas,
nos termos do enunciado da Súmula no 231, pelo Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Não há que se reconhecer a circunstância atenuante da
confissão espontânea em favor de MICHAEL, eis que parcial, pois não
confessou o roubo da vítima Herica e a extorsão de Henrique.
Na terceira fase, foram corretamente reconhecidas as causas
de aumento de penas referentes ao concurso de agentes e restrição da
liberdade das vítimas, com elevação das penas em 3/8, não apenas pela
quantidade, mas pela qualidade das majorantes, resultando em 05 anos e
06 meses de reclusão e, 13 dias-multa, para cada crime de roubo. Quanto
ao crime de extorsão, deve ser afastada a causa de aumento de pena
prevista no § 1o, do art. 158, do Código Penal, conforme anteriormente
tratado, tornando a pena definitiva no patamar mínimo de 06 anos de
reclusão e, 10 dias-multa.
Os agentes, mediante única ação, subtraíram os bens de
duas vítimas distintas, caracterizando o concurso formal entre os crimes
de roubo, com elevação das penas em 1/3, resultando em 07 anos e
04 meses de reclusão e, “17 dias-multa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
No entanto, tratando de apenas dois crimes de roubo em
concurso formal, deve ser aplicada a fração mínima de aumento
(1/6), ora resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão e,
“15 dias-multa”. Note-se que os Apelantes foram beneficiados com a
não aplicação do cúmulo material das multas, nos termos do art. 72, do
Código Penal, devendo assim permanecer, ante a ausência de reclamo
específico da Acusação.
Não é o caso de reconhecimento de crime continuado, eis
que diversas foram as vítimas e os bens subtraídos, mediante única ação,
mostrando-se correto o reconhecimento do concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do Código Penal), entre os crimes de roubo, e o
concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, eis que
advindos de desígnios manifestamente autônomos de seus autores, ora
somando 12 anos e 05 meses de reclusão e, 25 dias-multa, no valor
diário mínimo.
O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado,
considerando a quantidade das penas privativas de liberdade, além das
circunstâncias dos crimes, que foram praticados contra duas vítimas,
mediante comparsaria, restrição de liberdade e grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo, demonstrando a
perigosidade incomum dos Apelantes, e que a aplicação de regime mais
brando seria insuficiente para a reprovação e prevenção de suas graves
condutas.
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para
início do cumprimento da pena, pois preciso o § 2o, do art. 387, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Tivessem os réus sidos condenados às penas de 08 anos e
01 dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição, respectivamente, do
regime fechado ou semiaberto, com base única e exclusivamente nos
montantes das penas privativas de liberdade aplicadas, sem a menor
sombra de dúvida, por força dessa nova norma, até que se poderia dizer
do seu direito a regime menos rigoroso (semiaberto e aberto -
respectivamente), no entanto, no caso, o regime fechado foi imposto não
por circunstância meramente objetiva decorrente do montante da pena
privativa de liberdade aplicada, mas sim levando em conta o caráter
subjetivo decorrente das circunstâncias e natureza dos crimes, não se
apresentando suficiente, apenas por si, “O tempo de prisão provisória
... para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade”, tornando-se necessário, para efeitos de imposição de regime
mais brando (com força de progressão de regime prisional), o
preenchimento de requisito de natureza subjetiva, como o bom
comportamento mantido durante a permanência no cárcere.
Caso não fosse essa a interpretação do novo texto legal,
bastaria então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que
fosse, provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo
com o regime aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos
(art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza
concluir que os Apelantes estejam em condições de iniciarem o
cumprimento de suas penas em regime mais brando. A questão,
portanto, em toda sua extensão, deve ficar reservada ao Juízo das
Execuções Criminais.
Por fim, destaco que os Apelantes permanecem presos.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às
Apelações interpostas por GUILHERME NUNES DE ALMEIDA e
MICHAEL VICTOR DE ANDRADE, ambos qualificados nos autos,
para: a)- reduzir a fração de aumento pelo concurso formal entre os
crimes de roubo de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), resultando em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e, 15 (quinze) dias-multa,
por infração ao art. 157, § 2o, II e V (duas vezes), c.c. art. 70; e,
b)- afastar a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 158,
reduzindo as penas do crime de extorsão qualificada para 06 (seis) anos
de reclusão e, 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 158, § 3o, todos
c.c. art. 65, I, que, na forma do art. 69, todos do Código Penal, totalizam
12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e, 25 (vinte e cinco) dias-
multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)